Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sandra Antonia de Deus, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, consubstanciado na decisão por meio da qual a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva.
O Impetrante sustenta, em síntese, a inexistência justa causa para o decreto prisional, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema (Id. 43812995).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja revogada a constrição cautelar da paciente. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 43820490/ 43820490).
A priori, o inconformismo não prospera.
I - Quanto à negativa de autoria, trata-se de tese que envolve matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passível de exame em sede de Habeas Corpus.
Sobre o tema: STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016. Também, o Enunciado n. 42, deste e. TJMT dispõe: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito ”.
Ademais, esclareço que a prisão cautelar, in casu, não constitui afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, além de a própria Constituição Federal autorizar a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), o argumento de que “o único indício de uma conduta reprovável por parte da paciente parte do depoimento de uma única prova para que se indiciar a paciente em crimes graves como o trafico de droga e associação ao trafico” demanda exame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
Não conheço, pois, desta parte do writ.
II - Prosseguindo, não há como se sustentar a inexistência de justa causa para ser mantida a prisão, já que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 43820490), depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante (Id. 43820490), Laudo de constatação n. 3.14.2020.65787-01 (Id. 43820490), Boletim de Ocorrência (Id. 43820490), os quais documentam a apreensão de 1 porção de cocaína com massa de 8,25g, 1 porção de maconha com massa de 52,31g, 1 balança de precisão e dinheiro em espécie em notas trocadas.
Além disso, do despacho de Id. 43820490 se extrai que os fatos ocorreram conforme relatados pelos investigadores de polícia envolvidos na prisão em flagrante, a indicar que a paciente estava comercializando entorpecentes com Lucas Gabriel de Almeida, a quem, ao que tudo indica, cede a sua residência para pernoites.
Do mesmo modo, ao menos neste juízo de cognição sumária, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública é extraída do risco de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelo parquet e pelo d. Juiz no decisum atacado, a paciente já foi duas vezes condenada definitivamente em razão da prática de tráfico de drogas (Processo Executivo de Pena no. 0026905-11.2015.8.11.0042 – disponível no SEEU).
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, eis que a prisão preventiva se encontra devidamente sustentada tanto nas circunstâncias do crime quanto nos motivos da prisão preventiva, mormente diante da reincidência especifica da paciente, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator